Tribunal: TJES
Processo: 0037619-97.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0037619-97.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO

EMBARGADO: MARCO ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO C MARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CARACTERIZADO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Álvaro Dias da Cunha Sobrinho contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marcos Antonio Neves Seixas Pinto e Romeu Seixas Pinto Junior, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Embargante para propor ação de despejo por não figurar como proprietário do imóvel ou como locador no contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão recorrido quanto ao fato de que a carta de adjudicação não foi registrada devido a averbações de indisponibilidade na matrícula do imóvel; e (ii) definir se as alegações do Embargante configuram fundamento para modificar o julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, sendo um recurso de fundamentação vinculada. A simples irresignação da parte não é suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

4. O acórdão recorrido foi claro ao reconhecer que a ausência de registro da carta de adjudicação impede o reconhecimento do direito de propriedade do Embargante, conforme art. 1.245 do Código Civil, sendo suficiente para justificar a decisão. O motivo da ausência de registro não afasta a previsão legal, e a ausência de propriedade resulta na ilegitimidade ativa do Embargante para propor a ação de despejo.

5. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide. A fundamentação adotada pelo acórdão rejeitou implicitamente a alegação do Embargante, por estar em desacordo com a legislação vigente.

6. O Embargante não figura como locador ou cessionário dos direitos do locador no contrato de locação discutido na demanda, sendo tal situação outro fundamento para a ilegitimidade ativa, não enfrentado diretamente pela tese de omissão aventada.

7. Não há elementos novos ou vícios que justifiquem a modificação do julgado, caracterizando as alegações do Embargante como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo estar fundamentados em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de registro de carta de adjudicação impede o reconhecimento da titularidade de imóvel, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, sendo insuficiente o motivo alegado pelo Embargante para afastar a previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 485, VI, e 1.026, §2º; CC, art. 1.245; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/08/2022, DJe de 10/08/2022.

STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/02/2021.

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 05/02/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037619-97.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
APELADO: MARCO ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0037619-97.2017.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 24/09/2024

APTE.: ÁLVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO

APDO.: ROMEU SEIXAS PINTO JÚNIOR

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ÁLVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO em face do v. acórdão (ID 7763367), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARCO ANTÔNIO NEVES SEIXAS PINTO E OUTRO.

Em síntese, em suas razões (ID 8090226), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação da parte embargada (ID 8298669), que pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO em face do v. acórdão (ID 7763367), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARCO ANTÔNIO NEVES SEIXAS PINTO E OUTRO.

Em síntese, em suas razões (ID 8090226), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação da parte embargada (ID 8298669), que pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. AUTOR QUE DETÉM CARTA DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA PROPRIEDADE. AUTOR QUE NÃO FIGURA COMO LOCADOR NO PACTO LOCATÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JÚNIOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ÁLVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO PREJUDICADO. 1) Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte que requer o benefício da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse, razão pela qual competiria ao impugnante produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte adversa, presumidamente verdadeira; decerto que, se a parte impugnante não se desincumbiu de tal encargo, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2) Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade apenas ocorre com o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis. Logo, até que seja registrada a carta de adjudicação, não se pode reconhecer o autor como proprietário do bem. 3) O autor carece de legitimidade ativa in casu, porquanto não é proprietário do imóvel, ou locador ou mesmo cessionário dos direitos daquela que celebrou o pacto locatício com os réus, sendo certo que, não sendo o caso de legitimação extraordinária, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18, CPC); de modo que não poderia figurar no polo ativo de ação de despejo. 4) Constatado o error in procedendo, de rigor o provimento do apelo interposto pelos réus, com a anulação da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa na espécie, na forma do art. 485, VI, do CPC. 5) De acordo com o entendimento pacificado pela Corte Superior, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação” (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) 6) Recurso de MARCOS ANTÔNIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JÚNIOR conhecido e provido. Recurso de ÁLVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO prejudicado.

Como se denota, a ilegitimidade do Embargante para propor a ação de despejo em epígrafe restou reconhecida na medida em que “
não é proprietário do imóvel, ou locador ou mesmo cessionário dos direitos daquela que celebrou o pacto locatício com os réus, sendo certo que, não sendo o caso de legitimação extraordinária”
.

Não obstante, o Embargante assevera que o acórdão fora omisso quanto à tese veiculada em contrarrazões, qual seja, de que a carta de adjudicação não foi levada a registro em razão das averbações de indisponibilidade constantes na matrícula do bem, sendo a principal delas decorrente de ação de cobrança de cota condominial de responsabilidade do Embargado Romeu Seixas Pinto Júnior.

Observa-se, pois, que a tese encampada no acórdão recorrido é no sentido de que a ausência de registro da carta de adjudicação impede o reconhecimento do direito de propriedade alegado pelo Embargante por expressa previsão legal (art. 1.245, CC); ao passo em que a suposta omissão aventada pelo Embargante seria relacionada ao motivo pelo qual não procedeu ao registro necessário.

Nessa toada, sublinho que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

No caso em apreço, reconhecida a ausência de propriedade por aplicação direta da legislação de regência, reputa-se implicitamente rechaçada a tese do Embargante, sobretudo porque não há disposição legal que crie exceção que enquadre a situação narrada pelo Embargante.

Nessa linha intelectiva, já decidiu esta Corte de Justiça que “
não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis”
(TJES. 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022).

Ademais, importa mencionar que este não foi o único fundamento adotado por este Colegiado para reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
, que também ressaltou o fato de que o Embargante não figura na relação locatícia como locador ou cessionário dos direitos do locador, como demonstra a seguinte passagem do voto condutor:

Ainda que assim não fosse, ou mesmo que se considerasse irrelevante a discussão acerca da titularidade da propriedade do imóvel, também é inconteste que o autor não figura como locador na relação locatícia discutida nesta demanda, decerto que, no instrumento contratual colacionado ao processo, consta o nome de Lícia Maria Vieira Cabral, terceira que não integra a lide.

Não bastasse, por oportuno esclareço que o documento citado pelo Embargante não comprova a afirmação de que o registro da carta de adjudicação não pode ser realizado, em absoluto.

Na realidade, o cartório de registro de imóveis apenas condicionou o registro da carta de adjudicação à apresentação de ofícios expedidos pelos Juízos que decretaram a indisponibilidade do bem, o que deveria ser diligenciado pelo interessado, no caso, o Embargante. Além disso, o próprio Embargante é réu na ação tombada sob o n. 0022371-57.2018.8.08.0024, proposta pelo Condomínio do Edifício São Marcos para cobrança das cotas condominiais que afirma serem de responsabilidade do Embargado Romeu Seixas Pinto Júnior.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTÓVÃO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Portanto, não havendo vícios no acórdão recorrido, imperiosa a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos, diante de alguns apontamentos feitos pelo Doutor Luiz Alberto. Não tive condições de firmar minha convicção.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 01/10/2024

VOTO – VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
em face do acórdão id. 7763367, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARCO ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E OUTRO
.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, mantendo incólume o acórdão guerreado, porquanto entendeu que a irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior.

Nos aclaratórios opostos, aduziu o embargante que o acórdão não observou que a ausência de registro da carta de adjudicação decorre
“das restrições que existiam na matrícula, algumas derivadas de execuções fiscais movidas em face do anterior proprietário”,
bem como em razão
“de ação de cobrança de cotas condominiais”,
não quitadas pelo próprio embargado, pendências estas já sanadas.

Ademais, sustentou que o acórdão fustigado deixou de seguir precedente invocado pela parte, no sentido de que
“o adquirente de imóvel locado assume, por subrogação, a posição do locador, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes”.

Pois bem.

Inicialmente, considero que a exposição dos motivos que teriam impedido o registro da carta adjudicação não tem o condão de configurar o vício apontado, na medida em que nada interfere na conclusão de que
“até que seja registrada a carta de adjudicação, não se pode reconhecer o autor como proprietário do bem”,
sendo complementado que
“nos termos do art. 1.245 do Código Civil, em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade apenas ocorre com o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis”
.

No tocante à alegada inobservância de precedentes favoráveis à tese recursal, verifico que, de fato, revendo posicionamento que manifestei no momento do julgamento da apelação, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
"a prova da propriedade é totalmente desnecessária para a configuração da legitimidade ativa para propor ação de despejo. Havendo prova do contrato de locação e da sua transmissão negocial ao autor/apelado, evidencia-se a sua qualidade de locador e, ipso facto, a sua legitimidade ativa, tornando desnecessária a prova concreta da transmissão da propriedade registral"
(TJGO; AC 0317589-81.2015.8.09.0097; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior; DJEGO 29/09/2023).

No mesmo sentido,
mutatis mutandis,
o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. AUTO DE ARREMATAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 4.
O arrematante de imóvel tem o direito de receber os valores relativos ao aluguel a partir da lavratura do auto de arrematação, não sendo preciso esperar o registro no cartório do registro de imóveis.
5. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ; REsp 1.232.559; Proc. 2011/0008284-8; PR; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 17/02/2014)

Todavia, em que pese tal conclusão, não há que se falar em vício no acórdão, passível de correção pela via dos embargos de declaração, quando inobservado precedente não vinculante, alvo, inclusive, de divergência jurisprudencial.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AVENTADAS OMISSÕES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA A PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 489, § 1º, INCISO VI, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MÁCULA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DEFINITIVO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPLÍCITA MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1)
O disposto no art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil não exige do julgador um verdadeiro cotejo analítico entre precedentes a fim de afastar aquele porventura invocado pela parte, na medida em que seria absolutamente inviável fazê-lo em relação a todo e qualquer julgado aleatoriamente porventura transcrito nas razões recursais. O que cabe ao julgador é a apreciação do precedente indicado pela parte, seja para efetuar o distinguishing, seja para reconhecer a superação do posicionamento (overruling), o que não se fez necessário no caso concreto, por não sido invocada pela parte a incidência de precedente de observância obrigatória. 2) Muito embora não se desconheça o entendimento emanado dos precedentes mencionados pela embargante, de igual forma foram transcritos no voto condutor outros que representam o posicionamento considerado mais acertado, de modo que, se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, e sim, em erro de julgamento
. [...] (TJES; EDcl-AP 0040219-62.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

Por fim, mister destacar que este Sodalício reverbera o entendimento de que
"o recurso de embargos de declaração
não são via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada"
. [...] (TJES; EDclCv-AG-MS 0000279-21.2022.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Julg. 14/08/2024; DJES 16/08/2024).

Pelo exposto, com os esclarecimentos ora delineados, acompanho o eminente relator, para negar provimento aos embargos de declaração opostos.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Acompanho o eminente Relator.

*

con
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
em face do v. acórdão (ID 7763367), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARCO ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E OUTRO.

Em síntese, em suas razões (ID 8090226), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação da parte embargada (ID 8298669), que pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. AUTOR QUE DETÉM CARTA DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA PROPRIEDADE. AUTOR QUE NÃO FIGURA COMO LOCADOR NO PACTO LOCATÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO PREJUDICADO. 1) Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte que requer o benefício da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse, razão pela qual competiria ao impugnante produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte adversa, presumidamente verdadeira; decerto que, se a parte impugnante não se desincumbiu de tal encargo, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2) Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade apenas ocorre com o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis. Logo, até que seja registrada a carta de adjudicação, não se pode reconhecer o autor como proprietário do bem. 3) O autor carece de legitimidade ativa in casu, porquanto não é proprietário do imóvel, ou locador ou mesmo cessionário dos direitos daquela que celebrou o pacto locatício com os réus, sendo certo que, não sendo o caso de legitimação extraordinária, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18, CPC); de modo que não poderia figurar no polo ativo de ação de despejo. 4) Constatado o error in procedendo, de rigor o provimento do apelo interposto pelos réus, com a anulação da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa na espécie, na forma do art. 485, VI, do CPC. 5) De acordo com o entendimento pacificado pela Corte Superior, “não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação” (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) 6) Recurso de MARCOS ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E ROMEU SEIXAS PINTO JUNIOR conhecido e provido. Recurso de ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO prejudicado.

Como se denota, a ilegitimidade do Embargante para propor a ação de despejo em epígrafe restou reconhecida na medida em que
“não é proprietário do imóvel, ou locador ou mesmo cessionário dos direitos daquela que celebrou o pacto locatício com os réus, sendo certo que, não sendo o caso de legitimação extraordinária”
.

Não obstante, o Embargante assevera que o acórdão fora omisso quanto à tese veiculada em contrarrazões, qual seja, de que a carta de adjudicação não foi levada a registro em razão das averbações de indisponibilidade constantes na matrícula do bem, sendo a principal delas decorrente de ação de cobrança de cota condominial de responsabilidade do Embargado Romeu Seixas Pinto Junior.

Observa-se, pois, que a tese encampada no acórdão recorrido é no sentido de que a ausência de registro da carta de adjudicação impede o reconhecimento do direito de propriedade alegado pelo Embargante por expressa previsão legal (art. 1.245, CC); ao passo em que a suposta omissão aventada pelo Embargante seria relacionada ao motivo pelo qual não procedeu ao registro necessário.

Nessa toada, sublinho que, conforme entendimento pacífico
do Superior Tribunal de Justiça, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

No caso em apreço, reconhecida a ausência de propriedade por aplicação direta da legislação de regência, reputa-se implicitamente rechaçada a tese do Embargante, sobretudo porque não há disposição legal que crie exceção que enquadre a situação narrada pelo Embargante.

Nessa linha intelectiva, já decidiu esta Corte de Justiça que
“não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis”
(TJES. 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022).

Ademais, importa mencionar que este não foi o único fundamento adotado por este Colegiado para reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
, que também ressaltou o fato de que o Embargante não figura na relação locatícia como locador ou cessionário dos direitos do locador, como demonstra a seguinte passagem do voto condutor:

Ainda que assim não fosse,
ou mesmo que se considerasse irrelevante a discussão acerca da titularidade da propriedade do imóvel
, também é inconteste que o autor não figura como locador na relação locatícia discutida nesta demanda, decerto que, no instrumento contratual colacionado ao processo, consta o nome de Lícia Maria Vieira Cabral, terceira que não integra a lide.

Não bastasse, por oportuno esclareço que o documento citado pelo Embargante não comprova a afirmação de que o registro da carta de adjudicação não pode ser realizado, em absoluto.

Na realidade, o cartório de registro de imóveis apenas condicionou o registro da carta de adjudicação à apresentação de ofícios expedidos pelos Juízos que decretaram a indisponibilidade do bem, o que deveria ser diligenciado pelo interessado, no caso, o Embargante.
Além disso, o próprio Embargante é réu na ação tombada sob o n. 0022371-57.2018.8.08.0024, proposta pelo Condomínio do Edifício São Marcos para cobrança das cotas condominiais que afirma serem de responsabilidade do Embargado Romeu Seixas Pinto Junior.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Portanto, não havendo vícios no acórdão recorrido, imperiosa a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/08/2024 às 15:19:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52546613082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037619-97.2017.8.08.0024

EMGTE: ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO

EMGDO: MARCO ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
em face do acórdão id. 7763367, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARCO ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO E OUTRO
.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, mantendo incólume o acórdão guerreado, porquanto entendeu que a irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior.

Nos aclaratórios opostos, aduziu o embargante que o acórdão não observou que a ausência de registro da carta de adjudicação decorre
“das restrições que existiam na matrícula, algumas derivadas de execuções fiscais movidas em face do anterior proprietário”,
bem como em razão
“de ação de cobrança de cotas condominiais”,
não quitadas pelo próprio embargado, pendências estas já sanadas.

Ademais, sustentou que o acórdão fustigado deixou de seguir precedente invocado pela parte, no sentido de que
“o adquirente de imóvel locado assume, por subrogação, a posição do locador, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes”.

Pois bem.

Inicialmente, considero que a exposição dos motivos que teriam impedido o registro da carta adjudicação não tem o condão de configurar o vício apontado, na medida em que nada interfere na conclusão de que
“até que seja registrada a carta de adjudicação, não se pode reconhecer o autor como proprietário do bem”,
sendo complementado que
“nos termos do art. 1.245 do Código Civil, em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade apenas ocorre com o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis”
.

No tocante à alegada inobservância de precedentes favoráveis à tese recursal, verifico que, de fato, revendo posicionamento que manifestei no momento do julgamento da apelação, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
"a prova da propriedade é totalmente desnecessária para a configuração da legitimidade ativa para propor ação de despejo. Havendo prova do contrato de locação e da sua transmissão negocial ao autor/apelado, evidencia-se a sua qualidade de locador e, ipso facto, a sua legitimidade ativa, tornando desnecessária a prova concreta da transmissão da propriedade registral"
(TJGO; AC 0317589-81.2015.8.09.0097; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior; DJEGO 29/09/2023).

No mesmo sentido,
mutatis mutandis,
o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. AUTO DE ARREMATAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 4.
O arrematante de imóvel tem o direito de receber os valores relativos ao aluguel a partir da lavratura do auto de arrematação, não sendo preciso esperar o registro no cartório do registro de imóveis.
5. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ; REsp 1.232.559; Proc. 2011/0008284-8; PR; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 17/02/2014)

Todavia, em que pese tal conclusão, não há que se falar em vício no acórdão, passível de correção pela via dos embargos de declaração, quando inobservado precedente não vinculante, alvo, inclusive, de divergência jurisprudencial.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AVENTADAS OMISSÕES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA A PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 489, § 1º, INCISO VI, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MÁCULA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DEFINITIVO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPLÍCITA MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1)
O disposto no art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil não exige do julgador um verdadeiro cotejo analítico entre precedentes a fim de afastar aquele porventura invocado pela parte, na medida em que seria absolutamente inviável fazê-lo em relação a todo e qualquer julgado aleatoriamente porventura transcrito nas razões recursais. O que cabe ao julgador é a apreciação do precedente indicado pela parte, seja para efetuar o distinguishing, seja para reconhecer a superação do posicionamento (overruling), o que não se fez necessário no caso concreto, por não sido invocada pela parte a incidência de precedente de observância obrigatória. 2) Muito embora não se desconheça o entendimento emanado dos precedentes mencionados pela embargante, de igual forma foram transcritos no voto condutor outros que representam o posicionamento considerado mais acertado, de modo que, se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, e sim, em erro de julgamento
. [...] (TJES; EDcl-AP 0040219-62.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

Por fim, mister destacar que este Sodalício reverbera o entendimento de que
"o recurso de embargos de declaração
não são via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada"
. [...] (TJES; EDclCv-AG-MS 0000279-21.2022.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Julg. 14/08/2024; DJES 16/08/2024).

Pelo exposto, com os esclarecimentos ora delineados, acompanho o eminente relator, para negar provimento aos embargos de declaração opostos.

É como voto.